Tribunal: TJES
Processo: 5016314-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016314-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: PAULO HONORIO ROCHA KILL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO (ART. 1.022, II, CPC). CONDENAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INOMINADO INTEGRALMENTE IMPROVIDO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA E EXCEPCIONAL DO ART. 85, § 8º DO CPC PARA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARBITRAMENTO QUE VISA GARANTIR A DIGNIDADE DA VERBA PROFISSIONAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, COM EFEITOS INTEGRATIVOS E MODIFICATIVOS QUANTO AO
QUANTUM
SUCUMBENCIAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5016314-25.2024.8.08.0024

Embargante:
PAULO HONÓRIO ROCHA KILL

Embargado:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO (ART. 1.022, II, CPC). CONDENAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INOMINADO INTEGRALMENTE IMPROVIDO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA E EXCEPCIONAL DO ART. 85, § 8º DO CPC PARA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARBITRAMENTO QUE VISA GARANTIR A DIGNIDADE DA VERBA PROFISSIONAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, COM EFEITOS INTEGRATIVOS E MODIFICATIVOS QUANTO AO
QUANTUM
SUCUMBENCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Recorrido, objetivando a integração do Acórdão, que negou provimento ao Recurso Inominado do MERCADOPAGO , mas deixou de fixar os honorários de sucumbência recursal.

2.
O recurso é tempestivo, razão pela qual dele conheço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão recursal procede quanto à existência da omissão. Tendo o Recurso Inominado sido integralmente improvido, a condenação do Recorrente vencido ao pagamento de honorários é medida obrigatória (
ex lege
). A omissão, portanto, deve ser sanada.

5. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, em segundo grau, o recorrente vencido será condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

6. No caso dos autos, a condenação imposta na origem (R$ 3.000,00 em danos morais e R$ 10.000,00 em multa ) é de valor irrisório que, se aplicado o percentual máximo do art. 55 da Lei 9.099/95 sobre a condenação, resultaria em uma quantia manifestamente incompatível com a dignidade do trabalho profissional, caracterizando o aviltamento da verba.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permite, em casos de irrisório valor da condenação (R$ 3.000,00), que o julgador afaste a aplicação estrita do percentual legal, a fim de evitar o aviltamento da verba honorária e garantir a justa remuneração do advogado. Assim, a aplicação do Art. 85, $\S$ 8º, do CPC, por equidade, é imperativa para o caso, não se configurando decisão
ultra petita
ou violação à Lei nº 9.099/95, mas sim a correta aplicação da norma subsidiária para fins de resguardar o caráter alimentar e a dignidade profissional do patrono.

8. Ponderando os critérios legais (grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), fixo os honorários recursais em R$ 1.000,00 (mil reais), montante que se mostra justo e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Em face do exposto, o meu voto é no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e DAR-LHE PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e condenar o Recorrente vencido.

Fica acrescido ao Acórdão o seguinte dispositivo:

"Condeno o Recorrente MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais fixo equitativamente em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do Art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, dada a natureza da causa e o valor irrisório da condenação principal para a fixação do
quantum
sucumbencial, devendo incidir correção monetária e juros de mora a partir do trânsito em julgado do presente acórdão."

Sem condenação em custas e honorários, quanto a estes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)